Tribunal: TJDFT
Processo: 0004052-77.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0004052-77.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MANOEL CAETANO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição do Exequente, juntada no ID 59030241, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator